Tribunal: TJMT
Processo: 1016580-89.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme pacificada em remansosa jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, a Agravante não tem direito líquido e certo, mas sim mera expectativa de direito, uma vez que foi classificado fora do número de vagas previstas em edital.
2. Somente haveria direito líquido e certo a amparar a pretensão da Agravante se houver comprovação de manifesta ilegalidade ou preterição, pois caso contrário, o surgimento de vagas, por si só, não tem o condão de transmudar mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação
3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.
4. Impossibilidade.
5. Recurso de Agravo Regimental Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016580-89.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULA PEREIRA ALVES - CPF: 028.779.801-11 (AGRAVANTE), PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS - CPF: 028.852.431-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), PAULA PEREIRA ALVES - CPF: 028.779.801-11 (RECORRIDO), PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS - CPF: 028.852.431-47 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme pacificada em remansosa jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, a Agravante não tem direito líquido e certo, mas sim mera expectativa de direito, uma vez que foi classificado fora do número de vagas previstas em edital.

2. Somente haveria direito líquido e certo a amparar a pretensão da Agravante se houver comprovação de manifesta ilegalidade ou preterição, pois caso contrário, o surgimento de vagas, por si só, não tem o condão de transmudar mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação

3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

4. Impossibilidade.

5. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por PAULA PEREIRA ALVES contra decisão monocrática que, em sede de Reexame Necessário, retificou a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para denegar a ordem, uma vez que a Agravante foi classificada fora do número de vagas no concurso público para o cargo de Psicólogo.

Argumenta a Agravante ocorrência de preterição, ante a existência de contratos temporários para o mesmo cargo que a Agravante concorreu.

Alega ainda que as vagas destinadas aos negros e deficiente que não foram preenchidas devem ser revertidas para a ampla concorrência.

Por fim, afirma que se encontra em fase de lactação, devendo, portanto, ser mantida no cargo.

Contrarrazões apresentadas no Id. 48120956.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A Agravante prestou concurso público para o cargo de Psicólogo do Município de Cuiabá, sendo que o referido certame previa a existência de 21 (vinte e uma) vagas para ampla concorrência.

No entanto, foi classificada em 26o lugar para ampla concorrência.

Conforme pacificada em remansosa jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, a Agravante não tem direito líquido e certo, mas sim mera expectativa de direito, uma vez que foi classificada fora do número de vagas previstas em edital.

Somente haveria direito líquido e certo a amparar a pretensão da Agravante se houver comprovação de manifesta ilegalidade ou preterição, pois caso contrário, o surgimento de vagas, por si só, não tem o condão de transmudar mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Trago à colação o seguinte aresto do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA ALÉM DAS VAGAS OFERTADAS NO CERTAME. ACRÉSCIMO DE CANDIDATOS APROVADOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO FAZ ALARGAR O NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. O acréscimo de candidatos aprovados por força de decisão judicial não implica, ipso facto, o alargamento do número de vagas previsto no edital do certame. Não há, por isso, falar em preterição arbitrária por parte da administração pública, ao considerar, no cômputo das nomeações, o número de vagas originariamente ofertado. 2. Os candidatos aprovados, mas classificados para além do número de vagas oferecidas, não possuem, em princípio, direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de vigência do concurso, caso em que o preenchimento estará sujeito ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ: RMS 56.532/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 20/8/2018; AgRg no REsp 1207490/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 22/8/2018; Precedentes do STF - RMS 37267 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/2/2021; RMS 36782 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/3/2020; ARE 1049903 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 4/12/2017. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento. (STJ - RMS 63.471/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021)

Quanto à alegação de existência de contratos temporários para o mesmo cargo que a Agravante concorreu, tal questão foi decidida na decisão agravada, onde foi consignada a necessidade de comprovação da ilegalidade das contratações, o que não restou evidenciado.

No que tange a alegação de conversão das vagas destinadas aos negros e deficientes para a ampla concorrência, a mesma também foi analisada na decisão agravada, onde esta Operadora do Direito afirmou não existir provas robustas acerca de tal argumentação.

Ista salientar ainda que o juiz
a quo
, ao admitir tal possibilidade, o faz por
“ter conhecimento de outros processos”
sobre o não preenchimento das vagas por estes grupos de candidatos (negros, indígenas e deficientes).

Ressalto que em se tratando de Ação de Mandado de Segurança, a prova deve ser pré constituída com provas robustas, incontestes e inequívocas.

Não pode haver jamais, em sede de ação mandamental, decisão consubstanciada ou embasada por circunstâncias fáticas ocorridas em outros processos, ainda que a matéria seja matéria similar, pois, repito, a prova do direito líquido e certo deve ser inconteste e irrefutável.

Por fim, no que concerne ao argumento da Agravante de que se encontra em fase de lactação, devendo, portanto, ser mantida no cargo, tal questão já restou decidida quando da análise da liminar por esta Operadora do Direito no presente Recurso de Agravo Regimental, conforme decisão no Id. 45951462.

Naquela ocasião, deferi a liminar e concedi a estabilidade provisória à Agravante em razão da sua maternidade, até o quinto mês após o nascimento de seu filho, a teor do art. 10, II, b, do ADCT.

Os documentos acostados aos autos, mormente a certidão de nascimento da filha da Agravante, a qual se encontra acostada no Id. 45831025, constata-se que a infante nasceu em 22/05/2020.

Logo, o período de estabilidade provisória encerrou em 22/10/2020.

O que o Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, os seguintes arestos jurisprudenciais emanados deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 2. Impossibilidade. 3. Recurso de Agravo Regimental desprovido. (TJ/MT - N.U 1004063-98.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão recorrida, ocasião em que os argumentos apresentados pela Agravante foram analisados de forma expressa,
in verbis:

“(...)
Ao analisar a documentação acostada na exordial, verifica-se que a Impetrante foi classificado em 26o lugar para o cargo de Psicóloga, ampla concorrência, no Município de Cuiabá, conforme se infere no Edital no 01, de 29 de Outubro de 2014 e anexado no Id. 7607992.

No entanto, o edital do certame previa a existência de apenas 21 (vinte e uma) vagas para o referido cargo (para provimento imediato) e 42 (quarenta e duas) vagas destinadas ao cadastro de reserva, conforme se pode observar no Edital no 01, de 29 de Outubro de 2014 Retificado em 15/03/2015 e acostado no Id. 7607994.

Diante da situação fática acima exposta, comprova-se que a Impetrante tem apenas mera expectativa de direito, haja vista que foi classificada fora do número de vagas previstas em edital.

Tal expectativa somente se convalida em direito subjetivo quando demonstrado, de forma cabal, robusta, inconteste e inquestionável ato imotivado ou arbitrário da Administração Pública.

Assim, eventual surgimento de novas vagas, por si só, não é fato a convalidar em direito subjetivo a mera expectativa.

Importante ressaltar que a classificação acima mencionada não está inclusa as vagas destinadas ao cadastro de reserva, pois tal categoria é uma incerteza quanto eventual surgimento de vaga futura.

A questão de concurso público e a discricionariedade da Administração Pública foi objeto de repercussão geral no STF, por meio do RE 837311, de Relatoria do Min. Luiz Fux, onde houve a reafirmação de impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como administrador positivo.

Na mesma repercussão geral, ficou assentada a discricionariedade da Administração Pública em optar entre os candidatos classificados remanescentes, durante a validade do concurso anterior, ou os primeiros aprovados do novo certame, ressalvados os casos de abusos do poder público.

Assim restou ementado o referido Recurso Extraordinário,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
IN CASU
, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do
merit system
, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o,
caput
). 2.
O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como
verbi gratia
, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6.
A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas.
Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (
Ermessensreduzierung auf Null
), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, ver
bi gratia
, nas seguintes hipóteses excepcionais:
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8.
In casu,
reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.(STF – Tribunal Pleno – RE no 837311 – Min. Luiz Fux – Data Julgamento: 09/12/2015 – Data Publicação: 18/04/2016) (NEGRITEI)

Assim, a alegação externada na exordial não tem o condão de transformar a expectativa de direito em direito subjetivo.

O juízo
a quo
afirmou em sua sentença que tem conhecimento, por meio de outros processos, que não houve aprovação de candidatos para as vagas destinadas aos deficientes e quanto às vagas destinadas aos índios e negros, apenas duas candidatas foram aprovadas.

Assim externou o juízo
a quo in verbis:

Embora a Impetrante não tenha mencionado nestes autos, este magistrado tomou conhecimento por meio do processo código no 1072930, que não houveram candidatos aprovados para as vagas de deficientes e que das seis vagas ofertadas à negros e índios, apenas duas candidatas foram aprovadas, sendo que uma delas constou na lista geral dos aprovados como em 6a colocação.

Trata-se, portanto, de fato de conhecimento público, já apreciado em processo de parte diferente, mas com o mesmo objeto e causa de pedir.

Segundo o juízo
a quo
, tal circunstância faz com que a Impetrante figure dentro do número de vagas, nascendo, a partir daí, o seu direito subjetivo.

No entanto, há provas robustas nos autos quanto à inexistência do direito subjetivo da parte.

Conforme documento expedido pela Diretoria Especial de Gestão de Pessoas, ligada à Coordenadoria de Provimento e Desligamento de Pessoas (Processo MVP 49.136/2017) e anexado no Id. 7607990, não houve convocação para o cargo no qual a Impetrante foi classificada e que todas as nomeações realizadas ocorreram em cumprimento de LIMINARES deferidas pelo Poder Judiciário.

Ou seja, trata-se de nomeações temporárias e precárias, as quais podem ser revogadas a qualquer tempo pelo próprio juízo que as deferiu como por meio de ordem superior, em grau recursal.

No mesmo documento acime epigrafado, é possível aferir que, mesmo em cumprimento de LIMINARES deferidas pelo Poder Judiciário, foram nomeados apenas 9 (NOVE) candidatos, ou seja, muito aquém da 26a colocação da Impetrante.

Insta consignar ainda que o documento acima não foi impugnado por qualquer das partes.

Consigno também que pesa sobre o mesmo a presunção de veracidade, haja vista que expedido pela Administração Pública.

É sabido também que a nomeação de candidatos em concurso público deve ocorrer em estrita observância à ordem de aprovação dos mesmos, sob pena da Administração Pública incorrer em ilegal preterição.

No que tange ao argumento de contratação temporária, ressalto que, ao contrário do que sustentado pela Impetrante, esta não tem o condão de, por si só, gerar direito líquido e certo ao Impetrante.

Para que seja caracterizado direito líquido e certo, é necessário que a contratação temporária seja manifestamente ilegal, o que não restou evidenciado no presente feito.

Importante ressaltar que a renovação sucessiva de contratos temporários durante a vigência do concurso sem vinculá-las a quaisquer circunstâncias que as tornem ilegítimas, não é fato a transformar mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO DA PARTE AUTORA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ASSISTENTE SOCIAL – CANDIDATA CLASSIFICADA – EXPECTATIVA DE DIREITO – NOMEAÇÕES ACIMA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO -CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – POSSIBILIDADE - PRETERIÇÃO DO DIREITO SUBJETIVO À POSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837311/PI), fixou a orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas, ou a abertura de novo concurso , para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anteriormente realizado, não geram, de maneira automática, o direito à nomeação, para os candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital. A mera expectativa se convola em direito subjetivo à nomeação, apenas, se comprovada a preterição , de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, dos candidatos, habilitados em concurso público, o que se revela pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da nomeação, substituída, no entanto, por exemplo, pela renovação sucessiva de contratos temporários, sem que o seja para o fim de substituir servidores efetivos, no interregno de seus afastamentos regulares.
Entrementes, a demonstração quanto à existência de contratações temporárias, durante o prazo de validade de determinado concurso, sem as vincular a quaisquer circunstâncias que as tornem ilegítimas, não é motivo hábil, pois, a transformar, em direito subjetivo à nomeação, a mera expectativa do candidato habilitado em concurso público, porém, fora do número de vagas anunciado no edital
. (TJ/MT - N.U 0030863-08.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Os documentos acostados na exordial não demonstram a patente ilegalidade, situação jurídica esta que, teria, em tese, a possibilidade de gerar direito subjetivo.

Diante do acima exposto, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO a sentença para DENEGAR A ORDEM.

Por fim, considerando a reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3o, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021